Tribunal: CARF
Processo: 16327.720229/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720229/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.072 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração para cobrança de multa isolada de 50% sobre o valor
do débito objeto de declarações de compensações (Dcomp’s) não homologadas, impingida
conforme previsto no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/96.
Em sede de impugnação, a recorrente pugnou, em síntese: (i) pela reunião, por
continência, dos processos de compensação e de multa isolada; (ii) pelo sobrestamento do p.p.,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720229/2019-30
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.072 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720229/2019-30

para aguardar o julgamento do processo em que encartada a compensação não homologada; (iii)
pelo reconhecimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade do feito fiscal.
A Turma julgadora de primeira instância julgou improcedente a impugnação,
conforme decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA E MULTA ISOLADA. REUNIÃO DE
PROCESSOS.
Não obstante haja relação de continência entre a compensação não homologada e a
exigência da multa isolada, o procedimento previsto no artigo 135 da IN RFB no1.717,
de 2017, não mais prevê a reunião dos processos. Com a novel legislação, os processos
permanecem autônomos, devendo ser decididos coerentemente.
MULTA ISOLADA. DIREITO DE PETIÇÃO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva
do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
O Decreto no70.235, de 1972, não prevê o sobrestamento do processo administrativo
com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobre questão prejudicial externa
alegada pela impugnante.

Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário, por meio do qual, em síntese, reitera as alegações e os pedidos deduzidos perante a
primeira instância de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
O objeto da controvérsia é a multa prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/96, a ser aplicada isoladamente, à razão e 50% sobre os débitos cujas compensações não
sejam homologadas.
Pois bem. Trata-se de matéria decidida pelo STF, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, que assentou ser “inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.072 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720229/2019-30

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.072 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720229/2019-30

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a
Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema 736 da
repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi
fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023] (grifei)
Nos termos do §2o do artigo 62 do Regimento Interno do Carf (Ricarf), Anexo II
da Portaria MF no 343/15, “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF”.
O referido RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023. Sendo assim,
deve ser cancelada a multa aplicada.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 141
DF CARF MF
Original